Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714767-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO DESPACHO O recurso especial interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, se encontra subscrito pelo advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 41321258), que não tem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, §3o todos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029